Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA. RECÉM TRANSPLANTADO. CORAÇÃO. NOTÓRIOS GASTOS COM SAÚDE. DEFERIMENTO.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF).
2. No caso concreto, a lhe justificar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o agravante, comprovou que sua remuneração não supera os cinco salários mínimos mensais, além de sua situação de recém transplantado de coração, o que leva ao notório reconhecimento da necessidade de gastos com saúde.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.